Tribunal: TJPA
Processo: 0816797-41.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816797-41.2025.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0816797-41.2025.8.14.0401

ORIGEM:

6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL: FÁBIO JOSÉ FURTADO R. KASAHARA – OAB-PA 21.091

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. RECONHECIMENTO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL CONVERGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUMENTO MANTIDO. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, com insurgência quanto à suficiência probatória, à validade do reconhecimento fotográfico e à dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em verificar: i) se há nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; ii) se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação; e iii) se a dosimetria da pena observou adequadamente os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do reconhecimento fotográfico não se configura quando o ato não constitui a única base de convicção judicial, estando corroborado por robusto conjunto probatório autônomo, notadamente pela palavra firme e coerente da vítima, pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, pelas imagens de segurança e pela identificação do acusado em momento anterior e posterior à ação delitiva.

4. Em crimes patrimoniais, especialmente no delito de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando confirmada por testemunhas idôneas e por outros dados objetivos de corroboração.

5. Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas por meio de boletim de ocorrência, declarações da vítima, depoimentos testemunhais, autos de reconhecimento e demais elementos informativos e judicializados, inexiste espaço para absolvição por insuficiência de provas ou incidência do princípio in dubio pro reo.

6. A dosimetria da pena não merece reparo quando a pena-base é fixada no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, e quando a majorante do emprego de arma de fogo está devidamente demonstrada nos autos, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade no aumento aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
A condenação por roubo majorado pode ser mantida quando lastreada em conjunto probatório harmônico e convergente, sendo a palavra da vítima, corroborada por testemunhos e demais elementos de convicção, suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas; eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não implica nulidade quando não constitui prova exclusiva da condenação; a dosimetria somente comporta reforma em caso de violação aos critérios legais ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP, art. 226; CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, pub. 01/09/2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.552.187/SP, pub. 25/10/2019; STJ, AgRg no HC 721.355/SP, DJe 31/05/2022; TJMT, Apelação Criminal APR 21707620148110064, pub. 27/01/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0816797-41.2025.8.14.0401

ORIGEM:

6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL: FÁBIO JOSÉ FURTADO R. KASAHARA – OAB-PA 21.091

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAFAEL DOS SANTOS RAMOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6ª

Vara Criminal da Comarca de Belém-
PA, que o condenou à pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.34714167), que no dia 26 de julho de 2025, por volta das 13h25min, na Rua Domingos Marreiros, acusado Rafael dos Santos Ramos, portando arma de fogo, subtraiu pertences pessoais, documentos, cartões bancários, relógio
Apple Watch
, além das alianças de casamento das vítimas Alexandre Cesar Alves de Oliveira e sua esposa.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os denunciados como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Recebimento da Denúncia em
23/09/2025
. (id.34714170)

Citação do réu. (id.34714173)

Defesa Prévia. (id.34714180)

Ata de Audiência. (id.34714234)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.34714235)

Alegações finais do Ministério Público. (id.34714238)

Alegações finais da Defesa. (id.34714240)

Mídia de audiência. (id.34714199-34714207; 34714221-34714218; 34714225-34714233)

A
sentença fora prolatada (id.34714241
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o réu
RAFAEL DOS SANTOS RAMOS
e condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º-A, I, do CPB.

Em
razões recursais (id.34714258
)
,
a Defesa pugnou:1
)
Absolvição por insuficiência probatória; 2) Violação ao art.226 do CPP; 3) Redimensionamento da pena-base; 4) Concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CPB.

Em
contrarrazões (id.31198009
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id.32825852), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgameto em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAFAEL DOS SANTOS RAMOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6ª

Vara Criminal da Comarca de Belém-
PA, que o condenou à pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que a condenação se baseou em conjunto probatório frágil, notadamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem confirmação judicial idônea.

Todavia, não assiste razão.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria e materialidade delitiva.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima e testemunhas, Autos de Reconhecimento Fotográfico, demais elementos constantes dos autos.

Quanto à autoria, restou comprovada pelas provas orais colhidas em juízo,trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados pelo ofendido
ALEXANDRE CÉSAR ALVES DE OLIVEIRA
, conforme termos da sentença(id.34714241-pág.3)

“QUE

ainda no período da manhã, foi alertado por um funcionário de um lava-jato sobre a presença suspeita do denunciado, que permanecia em uma motocicleta observando sua movimentação sob o pretexto de ser entregador. Naquela ocasião, a vítima chegou a encarar o denunciado, que estava com a viseira do capacete levantada, o que permitiu uma visualização clara de sua face antes mesmo da consumação do crime. Horas depois, ao retornar para buscar seu veículo acompanhado de sua esposa, ambos foram abordados pelo denunciado de forma extremamente violenta. O acusado, empunhando arma de fogo e proferindo ameaças de morte, exigiu a entrega de pertences, subtraindo relógio, carteira, cordão e aliança. O depoente destacou a especial gravidade da conduta, relatando que, diante do nervosismo de sua esposa, o denunciado chegou a engatilhar a arma de fogo, ameaçando disparar contra a perna da vítima caso a mulher não retornasse. Ressaltou que o reconhecimento foi reforçado por ter avistado o denunciado sem capacete em atos preparatórios de vigilância antes do assalto e, posteriormente, pelas imagens de câmeras de segurança dos locais onde os cartões foram utilizados.”

Corroborando as declarações anteriores a testemunha de acusação
PM GEORGE WILLIAMS VALENTE CUNHA
, afirmou, conforme termos da sentença (id.

34714241-pág.3
)
:

“QUE sua guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de roubo e que, de posse das informações e das imagens registradas no momento do delito, a equipe deslocou-se até o estabelecimento onde o cartão fora utilizado. Ao interrogar a proprietária do local, esta forneceu as características físicas do denunciado e indicou que o indivíduo residia nas proximidades. Com base nessas diligências, a guarnição localizou o suspeito, todavia, ao ser interpelado, o denunciado demonstrou acentuado nervosismo e negou a autoria do crime. Diante da suspeição, os policiais apresentaram uma fotografia do abordado à proprietária

do estabelecimento comercial, que o reconheceu veementemente como o autor da compra. Contudo, aproveitando-se do momento em que a equipe colhia a confirmação no estabelecimento, o denunciado logrou êxito em evadir-se do local, não sendo mais localizado naquela ocasião.”

A testemunha
JUZINEIDE COELHO NEVES
declarou, conforme termos da sentença. (id.34714241-pág.4)

“QUE o denunciado, acompanhado de sua esposa, compareceu ao seu estabelecimento no período da noite e realizou uma compra no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Cerca de trinta minutos após a transação, a vítima, titular do cartão utilizado, apresentou-se no local e exibiu uma fotografia do acusado. Diante da suspeita, foram verificadas as imagens da câmera de segurança de um estabelecimento vizinho (um comércio de frango assado), ocasião em que tanto a testemunha quanto a vítima conseguiram identificar o denunciado com clareza
.”

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante fora o autor da conduta delitiva descrita na inicial.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima fora contundente da participação do réu na ação delituosa.

Ao ser interrogado em juízo, o réu
RAFAEL DOS SANTOS RAMOS
exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

No tocante à autoria, verifica-se que a condenação não se amparou exclusivamente em reconhecimento fotográfico, mas sim em um
conjunto harmônico de provas judicializadas
, destacando-se: o
depoimento firme e coerente da vítima
, que afirmou ter visualizado o acusado antes do crime, com a viseira do capacete levantada, possibilitando sua identificação e a confirmação de que o agente foi o mesmo que praticou o roubo posteriormente.

Ressalte-se ainda o uso dos cartões da vítima pelo apelante, circunstância corroborada por testemunha presencial e por imagens de câmeras de segurança e os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

Há ainda a testemunha JUZINEIDE COELHO NEVES, proprietária do estabelecimento em que o réu efetuou uma compra, pagando com o cartão da vítima, no qual também reconheceu o acusado a partir de imagens de câmera de segurança.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Ademais, o fato de o agente estar com capacete no momento do crime não afasta a identificação, sobretudo quando há relato de visualização prévia do acusado em momento anterior à execução delitiva, pelo ofendido.

Saliento ainda, que o policial militar GEORGE fora ouvido durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que o depoimento prestado pelo agente público fora conciso, coerente e convergente com as declarações do ofendido, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por agentes público
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policiais militares dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos do ofendido, que não tivera nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado, reconhecendo-o, assim como os relatos das testemunhas que corroboraram com as narrativas do ofendido, na qual descreveu toda a dinâmica delitiva.

Conforme os relatos colhidos durante a investigação e instrução processual não restaram dúvidas do crime praticado pelo réu, configurando o crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, do CPB.

Assim, o conjunto probatório revela-se
coeso, convergente e suficiente
para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP

A defesa sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

A tese não merece prosperar.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento legal. Contudo, também firmou orientação no sentido de que eventual irregularidade não conduz automaticamente à nulidade da condenação,
desde que existam outros elementos probatórios independentes
.

Nesse sentido:

“A inobservância do art. 226 do CPP não impede a condenação quando lastreada em outras provas autônomas e idôneas.” (STJ, AgRg no AREsp 2043307/RJ)

No caso em análise, o reconhecimento não constitui prova isolada, sendo corroborado pelo depoimento judicial da vítima; identificação por imagens de segurança; utilização dos bens subtraídos pelo acusado; depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Dessa forma, eventual irregularidade no reconhecimento não tem o condão de invalidar a condenação.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a revisão da pena, alegando indevida valoração negativa de circunstâncias inerentes ao tipo penal.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Observa-se que o Juízo de origem fixou a
pena-base no mínimo legal
, reconhecendo como neutras todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, aplicou corretamente a
agravante da reincidência.

Na terceira fase reconheceu a
majorante do emprego de arma de fogo
, devidamente comprovada pela prova oral.

Não houve, portanto, qualquer valoração negativa indevida ou bis in idem.

Quanto ao aumento de 2/3 pela majorante, verifica-se que este se encontra dentro dos parâmetros legais e foi aplicado com base na gravidade concreta da conduta, inexistindo ilegalidade.

Por fim, inviável o pedido de suspensão condicional da pena, haja vista que a reprimenda imposta supera o limite legal previsto no art. 77 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026